Tribunal: TJSP
Processo: 1505383-06.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Furto simples. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do réu corroborada pelo conjunto probatório colhido. Acusado preso em flagrante, na posse da res furtiva. Delito consumado. Tema repetitivo 934 do STJ. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Incidência da atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena, nos termos da

Ementa:
Apelação Criminal. Furto simples. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do réu corroborada pelo conjunto probatório colhido. Acusado preso em flagrante, na posse da res furtiva. Delito consumado. Tema repetitivo 934 do STJ. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Incidência da atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena, nos termos da Súmula 231 do STJ. Preservados o regime prisional inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Recurso desprovido.